Tribunal: STF
Processo: HC 61862
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
MENORIDADE NÃO COMPROVADA.
SENDO O FUNDAMENTO DO "HABEAS CORPUS" A MENORIDADE DO PACIENTE, MAS
VINDO PARA COMPROVÁ-LA APENAS FOTOCÓPIA DE SUA CADERNETA DE
TRABALHO, A PAR DE SOMENTE FAZER-SE TAL ALEGAÇÃO E PRODUZIR-SE TAL
PROVA COM "WRIT", NÃO HÁ COMO DEFERI-LO, PARA MODIFICAR A DECISÃO
CONDENATÓRIA.